Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS no 1011184-21.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – CUIABÁ
Impetrante: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO
Paciente : KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS
Impetrado: MM. JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Número do Protocolo: 1011184-21.2021.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO em favor da paciente KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar (cf. Id. no 92089033 - pág. 5/11).
A paciente Kerolayne Nascimento de Matos foi presa em flagrante delito no dia 08.06.2021 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas), durante a fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal em um ônibus com itinerário de Porto Velho/RO para Barra Funda/SP, ocasião em que os agentes notaram o comportamento suspeito da paciente (excessivo nervosismo), e pediram para vistoriar sua bagagem, onde encontram 10 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, e apresentada em Juízo para a audiência de custódia no mesmo dia (08.06.2021), teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
O impetrante alega que a paciente é mãe de dois filhos menores de idade, e um deles, Arthur Miguel de Matos Carvalho, nascido em 23.07.2019, ainda está na fase de amamentação e depende exclusivamente da genitora para receber a alimentação, e a outra criança, Thauanny Sophia Nascimento de Matos, nascida em 07.06.2015, embora não se alimente de leite materno “possui graves problemas de saúde”, e igualmente necessita da mãe para cuidados básicos do dia a dia.
Alega que os fatos narrados na impetração são “suficientes” para comprovar a dependência dos menores em relação à genitora, e, consequentemente, autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, como escopo de garantir a proteção dos menores, até mesmo porque, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de caracterizar manifesto constrangimento ilegal.
Pede, pois, preferencialmente, seja a paciente liminarmente restituída à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por prisão domiciliar (cf. Id. no 92089033 - pág. 35).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível constatar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo douto impetrante, constando, inclusive, que a decisão fora proferida imediatamente em seguida à realização da audiência de custódia.
De todo modo, em atenção à principal crítica disparada pelo impetrante contra a legalidade da decisão, observo que, existem nos autos fatos que corroboram ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar sob os seguintes fundamentos:
A ré KEROLAYNE NASCIMENTO DE MATOS teve sua prisão preventiva decretada após a homologação do Auto de Prisão n. 1008429 - 81.2021.811.0042, em 08/06/2021 (Id. 57682359).
Ainda que sucinta a decisão proferida pelo Juízo da Custódia, denota-se que os requisitos da prisão preventiva da autuada ainda se fazem presentes, notadamente pela apreensão expressiva de entorpecente: 10 (dez) tabletes de COCAÍNA, com massa de 10.135Kg, quando transportava no interior de ônibus coletivo entre estado da federação, com destino a cidade de Barra Funda, estado de São Paulo.
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” - Enunciado 25 do TJ/MT.
Conquanto o documento encartado no Id. 57630803, informe a inexistência de processo criminal em andamento neste estado de Mato Grosso, deve -se levar em consideração que a autuada possui residência no estado de Rondônia, estando apenas de passagem neste estado para fazer o transporte da droga.
Ademais, importa destacar que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação de custódia cautelar, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” – Enunciado 43 do TJ/MT.
Concernente ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, é de saber geral que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral nos autos do HC no 143.641/SP, entendeu pela concessão da prisão domiciliar às presas em estado gravídico e/ou mães de filhos menores de 12 anos e/ou mães de pessoas com deficiência.
Consolidando tal jurisprudência, o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.769/2018, estabelece um poder -dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (parágrafo único do art. 318 do CPP), ressalvadas as exceções legais (...).
Nesse interim, é imprescindível ressaltar que a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 43.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais.
No caso em apreço, como bem destacou o “Parquet” não logrou demonstrar a defesa ser a autuada imprescindível aos cuidados das crianças.
A despeito de a maternidade estar comprovada pelos documentos encartados no Id. 57648866, no caso dos autos, a autuada foi presa em flagrante delito neste estado de Mato Grosso, distante quase 1.500km (um mil e quinhentos quilômetros) de seu domicílio, onde deixou seus filhos menores. Bem constou do próprio interrogatório da autuada, esta aceitou o serviço de transporte de mais de 10kg de cocaína, saindo de Porto Velho/RO com destino a Barra Funda/SP, ou seja, uma distância de condução terrestre de mais de 6 (seis) mil quilômetros (ida ao destino e volta a origem), que aliada a circunstância que fazia o trajeto de ônibus coletivo, tem -se que levaria mais de uma semana afastada de seus filhos.
A autuada que diz estar preocupada com o bem-estar dos filhos, ressaltando que possui uma criança de menos de dois anos de idade em fase de amamentação, as próprias circunstâncias dos fatos não revelam que realmente ela estava preocupada com o bem-estar do menor, quando deixou na cidade de origem e aceitou uma empreitada criminosa que levaria vários dias para ser concluída.
Assim, contrário do alegado pela defesa, inexiste informação concreta nos autos que as crianças estejam desamparadas ou desacolhidas, já que foram deixadas no destino pela própria autuada, quando resolveu empreender longa viagem desacompanhada dos filhos menores.
Ainda, em relação ao documento encartado no Id. 57892080, sobre o problema de saúde de um dos filhos, nenhum quadro grave traz os exames encartados, mas sim diagnósticos de luxação que precisa correção, datados de fevereiro e março do corrente ano.
No caso dos autos, o êxito na apreensão de valiosa carga de cocaína, com forte investimento financeiro dos captadores, e a ausência de conclusão do inquérito policial, de maneira a permitir a avaliação do profundo envolvimento da autuada com a traficância, são circunstâncias que impedem saber se a presença física da autuada representa risco direto aos direitos das crianças menores, na formação da personalidade e construção dos valores.
Assim e diante da ausência de informação de que as crianças estejam desamparadas ou desacolhidas, entendo que estamos diante de situação excepcionalíssima, a justificar a negativa do benefício.
Não obstante a alegação de ausência de fundamentação, o que se observa, muito pelo contrário, que a decisão se apresenta muito bem fundamentada, inclusive com expressa referência ao fato de que “as próprias circunstâncias dos fatos não revelam que realmente ela estava preocupada com o bem-estar do menor, quando deixou na cidade de origem e aceitou uma empreitada criminosa que levaria vários dias para ser concluída”.
Logo, percebe-se que a decisão da autoridade coatora está correta, já que o simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, sobretudo diante da ausência de provas de que as crianças estão desamparadas e que dependem exclusivamente dos cuidados maternos.
Indefiro, pois, o pedido de liminar, mantendo a prisão preventiva decretada.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, sábado, 26 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista